Tribunal: TJES
Processo: 5002407-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002407-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO PATRICK PICKHARDT e outros
RECORRIDO: CONSÓRCIO SUDOESTE e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002407-42.2023.8.08.0048

RECTE/RECDO.:
MAGNO PATRICK PICKHARDT

RECTE/RECDO.:
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO. TRANSCOL
.
AR CONDICIONADO DEFEITUOSO. CALOR EXCESSIVO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

O autor alega, em síntese, que as Requeridas prestaram serviço de transporte coletivo de forma defeituosa, porque o ar condicionado do veículo estava com problema de funcionamento e os passageiros
foram
submetidos a calor excessivo
durante o transporte
, motivo pelo qual
o autor pleiteia reparação moral
.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6058760, pugnando pela concessão da justiça gratuita, e, no mérito, pela majoração da condenação referente aos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais (ID
6058767
) pugnando pel
o desprovimento do recurso da ré.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6058756
), pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não
restou devidamente comprovada a ocorrência de falha na prestação dos serviços,
além de ser inexistente o dano moral alegado
. P
leit
eia
, alternativamente, a redução do valor fixado na condenação, por entender excessivo.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6058766.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6058754
) dispôs que: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar os Requeridos solidariamente a indenizar o Requerente no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pel
as partes
, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa em relação ao fato ocorrido, vez que, em que pese a irresignação da recorrente, há
comprovação suficiente nos autos de que houve falha na prestação do serviço de transporte. Senão vejamos.

Ao ID. 6058753, o depoimento da testemunha Israel de Araujo Santos, que afirma “
que estava presente no dia dos fatos narrados nos autos; que assinou a ata do registro de ocorrência que os passageiros fizeram no dia; que
quando entrou no ônibus antes da partida, o ar-condicionado do coletivo já apresentava problema pois um fiscal já estava tentando consertar o mesmo; que o fiscal autorizou o prosseguimento da viagem mesmo com o ar-condicionado não funcionando
; que o ônibus estava cheio e havia pessoas em pé; que no coletivo havia mais de 30 pessoas; que estava fazendo muito calor naquele dia; que
algumas pessoas relataram estar sentido falta de ar pelo calor e tais pessoas chegaram a descer do ônibus
; que na visão do depoente houve um descaso por parte da requerida
”.

À inicial, o autor apresentou depoimento prestado por outra testemunha em juízo, o Sr. felipe Lepaus Christo, que afirmou: “
que estava no ônibus no momento dos fatos ocorridos no dia 13/04/2022; que embarcou no ônibus a partir do terminal de Jacaraípe e o autor embarcou também no mesmo terminal;
que o ar-condicionado do ônibus não estava funcionando desde que o depoente e o autor ingressaram no ônibus; que os vidros no coletivo não abriam, pois eram fixos e somente abria o alçapão do teto, mas esse também estava fechado
; que cerca de 5 minutos depois já se sentia um
calor insuportável dentro do ônibus e os passageiros pediram para o motorista interromper a viagem parando no ponto mais próximo
a fim de que um outro ônibus viesse e desse continuidade à viagem; que o motorista disse que não poderia parar o trajeto naquele local e queria parar no aeroporto de Vitória o qual ficava muito longe do terminal de Jacaraípe e as pessoas não estavam aguentando o calor e não suportariam esperar até lá; que
as pessoas já estavam até com falta de ar
; que ao passar pela Rodovia Norte Sul havia um engarrafamento e a situação se tornou insustentável ai o motorista acabou tendo que abrir a porta do ônibus e muitas pessoas desceram, inclusive o depoente; que não se lembra se o autor também desceu; que o depoente pegou então um outro ônibus até o terminal de Carapina para pegar ainda um outro e terminar o seu trajeto
”.

Nesta oportunidade, o autor ainda fez constar em ata o seguinte: “
A parte autora pede que fique consignado em ata que o motorista do ônibus não teve culpa pelo ocorrido, mas sim a requerida, pois
antes do início da viagem ouviu quando o motorista informou ao fiscal ainda no terminal de Jacaraípe que o ar-condicionado do veículo não estava funcionando e o fiscal mandou o motorista seguir viagem assim mesmo
”.

Ao ID. 6058519, registro da ocorrência feito pelos passageiros da linha 543, indicando que o transporte foi feito sem qualquer tipo de ventilação, com problemas no ar condicionado e com o coletivo fechado. Saliento que no referido documento há registro de nome e telefone dos passageiros submetidos ao descaso por parte da empresa.

Assim, diante da falha
na prestação dos serviços
por parte da empresa ré, que mesmo ciente do defeito no ar condicionado decidiu seguir viagem normalmente, com o ônibus
fechado e sem qualquer circulação de ar,
submete
ndo
o
s
passageiros
a calor extremo durante a viagem de ônibus
, entendo ser devida a reparação pelos danos morais suportados pelo consumidor, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
1
.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato,
considerando principalmente a hipossuficiência do autor e o valor pago pelo transporte,
que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na
majoração ou minoração
desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em relação ao autor, diante do benefício da gratuidade da justiça concedido.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)